Tribunal: TJES
Processo: 5010496-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010496-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS OTONI CAPOVILLA e outros (2)

AGRAVADO: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROTOCOLADO NOS AUTOS. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. RETRATAÇÃO UNILATERAL ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DEVER DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a homologação de acordo firmado e assinado pelas partes, sob o fundamento de que houve retratação unilateral da parte agravada antes da chancela judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o arrependimento unilateral de uma das partes, manifestado após a celebração de acordo e antes da homologação judicial, é causa suficiente para impedir a chancela do pacto pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação é um negócio jurídico que se torna perfeito e acabado no momento em que as partes, devidamente representadas, manifestam sua vontade, sendo a homologação judicial um ato de natureza declaratória, que não constitui requisito de validade do pacto.

4. Uma vez concluída a transação, é descabido o arrependimento unilateral de qualquer das partes, ainda que manifestado antes da homologação, pois o acordo já produz efeitos imediatos e vincula os transatores.

5. A anulação da transação somente é possível mediante a comprovação, em ação própria, de um dos vícios de consentimento previstos no art. 849 do Código Civil (dolo, coação ou erro essencial), não bastando o mero arrependimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O acordo firmado entre as partes e seus procuradores é ato jurídico perfeito e acabado, que produz efeitos imediatos, sendo a homologação judicial ato de natureza meramente declaratória. 2. É juridicamente irrelevante o arrependimento unilateral manifestado por uma das partes após a celebração da transação, não constituindo óbice à sua homologação judicial. 3. A desconstituição de transação judicialmente homologada exige a propositura de ação anulatória própria, fundada em vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 104, art. 840 e art. 849; CPC, art. 200 e art. 487, III, "b"; Lei Federal nº 11.419/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010496-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS OTONI CAPOVILLA, JOAO AFONSO BORSOI, ANA CAROLINA BORSOI
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FERNANDES BRAZ - ES13693-A
AGRAVADO: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNNA COSTA FOGOS - ES25659-A, CARLA MALUF ELIAS - SP110819-A, RUBENS CARMO ELIAS FILHO - SP138871-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento interposto por Matheus Otoni Capovilla, Joao Afonso Borsoi e Ana Carolina Borsoi contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação indenizatória, indeferiu o pedido de homologação do acordo firmado entre as partes, sob o fundamento de que houve retratação válida pela parte requerida, que manifestou desinteresse na composição antes da chancela judicial.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso, alegando, em síntese: i) que o acordo é um ato jurídico perfeito e acabado, devidamente assinado eletronicamente pelas partes, sendo impossível o arrependimento unilateral, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal; ii) que a decisão recorrida se baseou na premissa equivocada de que o acordo não estava assinado, quando, na verdade, foi protocolado pela própria agravada após as devidas assinaturas; iii) que a transação somente poderia ser anulada mediante ação própria e comprovação de dolo, coação ou erro essencial (art. 849 do CC), vícios inexistentes no caso, já que a agravada, com ampla assessoria jurídica, teve mais de 35 dias para avaliar a proposta que ela mesma iniciou; iv) que os atos das partes produzem efeitos imediatos no processo (art. 200 do CPC), independentemente de homologação, devendo ser prestigiada a boa-fé objetiva e vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo robustas as razões de modo que merece acolhida a irresignação recursal. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o acordo firmado e assinado pelas partes, e posteriormente protocolado nos autos, pode deixar de ser homologado em razão da retratação unilateral de um dos transatores, manifestada antes da chancela judicial. Os agravantes pretendem a reforma da decisão que indeferiu a homologação, a fim de que o acordo seja considerado válido e produza seus efeitos.

Assiste razão aos agravantes.

A transação, definida pelo Código Civil como o negócio jurídico pelo qual os interessados previnem ou terminam um litígio mediante concessões mútuas (art. 840), constitui um ato perfeito e acabado a partir do momento em que as vontades das partes convergem e são externadas na forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do CC), ou seja, uma vez celebrado, o acordo de vontades vincula os transatores de forma definitiva, gerando obrigações imediatas e recíprocas.

No caso dos autos, a manifestação de vontade da empresa agravada,
Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliarios Ltda
, materializou-se de forma inequívoca.

Conforme demonstrado pela cronologia dos fatos e pela troca de e-mails, a iniciativa para a celebração do acordo partiu da própria agravada, com período de negociação de mais de 35 dias, durante o qual contou com assessoria jurídica especializada, na qual a empresa agravada confeccionou as minutas, ajustou-as conforme solicitado e, por fim, protocolou as petições de acordo nos autos, as quais continham a assinatura eletrônica de sua advogada, Dra. Carla Maluf Elias, dotada de poderes para transigir.

A assinatura eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006, é meio idôneo e suficiente para atestar a autoria e a vontade da parte no ato processual, tornando insubsistente a premissa da decisão recorrida de que o pacto não estava assinado.

Assim, firmada a transação, o ato jurídico tornou-se perfeito e acabado, não sendo a homologação judicial um requisito para sua validade ou existência, mas sim um ato de natureza declaratória, que confere ao acordo a chancela estatal para fins de produção de efeitos processuais, notadamente a extinção do feito com resolução de mérito e a formação de um título executivo judicial.

A eficácia do negócio jurídico entre as partes, contudo, é imediata, conforme dispõe o art. 200 do CPC, que estabelece que "os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais".

Nessa linha, filio-me ao entendimento já manifestado pelo c. STJ e por diversos tribunais pátrios de que o arrependimento posterior e unilateral de uma das partes é juridicamente irrelevante e não tem o condão de impedir a homologação, salvo se comprovada a existência de algum dos vícios de consentimento taxativamente previstos no art. 849 do Código Civil: dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

A alegação genérica de "erro" pela agravada, desacompanhada de qualquer prova robusta de sua ocorrência e, principalmente, de sua escusabilidade, não pode ser acolhida para invalidar o pacto. A análise de tal vício, ademais, demandaria dilação probatória em ação anulatória própria, não sendo cabível em sede de simples petição nos autos.

Eis os precedentes do c. STJ a que me refiro:

[...] "É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo . Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível"por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa"( CC/2002, art. 849)." ( AgInt no REsp 1793194/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

[...] 1. A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência firmada por este Tribunal, no sentido de que é incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1126536/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017)

[...] 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]( AgRg no AREsp 612.086/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 03/12/2015)

[...] 1. Se o negócio jurídico da transação já se encontra concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral. Assim, válido o acordo celebrado, obriga-se o juiz à sua homologação, salvo se ilícito o seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato, o que não ocorreu no presente caso. [...] ( REsp 1057142/SP, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 17/06/2008, DJe 07/08/2008)

Assim, o mero arrependimento, ainda que motivado por uma reavaliação da situação processual, não inviabiliza a homologação, pois a transação é um negócio jurídico que vincula as partes desde a sua celebração. A intervenção do juiz limita-se à verificação da capacidade das partes, da representação adequada, da licitude do objeto e da regularidade formal do ato.

Portanto, entendo que a decisão recorrida, ao prestigiar o arrependimento da agravada em detrimento do ato jurídico perfeito, violou os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), além de divergir da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

Dessa forma, a reforma da decisão no ponto impugnado é medida que se impõe, a fim de restabelecer a coerência jurídica e garantir a efetividade da execução ao seu legítimo titular.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
HOMOLOGAR
o acordo firmado entre as partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

Transitada em julgada a presente decisão, fica autorizado o levantamento dos valores depositados.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010496-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS OTONI CAPOVILLA, JOAO AFONSO BORSOI, ANA CAROLINA BORSOI

AGRAVADO: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO – VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.